Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-19.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante, mantendo a r. sentença de improcedência – Alegação de contradição - Descabimento - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001605-19.2019.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
JOSE TAMARA VIEIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001605-19.2019.8.26.0609/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 1001605-19.2019.8.26.0609/50000 JV*
Embargante: JOSÉ TÂMARA VIEIRA DO NASCIMENTO
Embargada: MUNICIPALIDADE DE TABOÃO DA SERRA
Comarca: TABOÃO DA SERRA
Voto n. 14.807 K*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação do ora
embargante, mantendo a r. sentença de improcedência
Alegação de contradição - Descabimento - Ausentes
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC
- Embargos infringentes Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ
TÂMARA VIEIRA DO NASCIMENTO, nos termos do artigo 1.022, do
NCPC, aduzindo que o julgado foi contraditório em relação ao
reconhecimento da “validade do edital sobre aptidão do porte de armas, mas
não reconhecer a estrita obediência do autor no que tange ao recurso
administrativo manejado” (fls. 04).
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, sanando-se o vício apontado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001605-19.2019.8.26.0609/50000 -Voto no
3
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001605-19.2019.8.26.0609/50000 -Voto no
4
distinção
no
caso
em julgamento ou a superação do
entendimento.”.
Não se verificam tais hipóteses no caso, o que demonstra
o mero inconformismo da parte, pretendendo impingir aos embargos o efeito
infringente da decisão, situação esta que é inadmissível tanto na vigência do
antigo código, quanto na do atual.
O v. acórdão, diferentemente do que alega o embargante,
não apresenta qualquer contradição.
Conforme se observa, em especial a fls. 274/281, o
decisum analisou detidamente as teses trazidas pelas partes, explicitando
claramente os fundamentos de sua ratio decidendi.
Ademais, não se verifica o vício de contradição apontado
pelo embargante quanto à validação do edital em relação à aptidão para o
porte de armas e o não reconhecimento de sua estrita obediência ao edital em
relaçao à interposição do recurso administrativo, visto que restou claro que
este não cumpriu os requisitos legalmente previstos, ensejando a manutenção
de sua eliminação não apenas pelo fato da profissional particular não estar
credenciada junto à Polícia Federal, mas em razão desta não estar legalmente
credenciada (fls. 277/278).
Portanto, não há motivo que justifique a interposição de
embargos de declaração, sendo que a pretensão do embargante, na verdade, é
a de reconsideração da decisão impugnada, o que é incabível pela via do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001605-19.2019.8.26.0609/50000 -Voto no
5
presente recurso, devendo se valer da via recursal adequada para tanto.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001605-19.2019.8.26.0609/50000 -Voto no
6
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
Dessa forma, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios, diante da ausência de justificativa jurídica a ensejá-lo.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora